Tribunal: TJMT
Processo: 1009285-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
PJe
Agravo de Instrumento n. 1009285-85.2021.8.11.0000
Agravante: Willians Alves Guimarães
Agravada: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em plantão judiciário por Willians Alves Guimarães contra a decisão que deferiu o pedido de liminar na Ação de Busca e Apreensão movida pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda e determinou a apreensão do veículo do agravante.
Sustenta, em síntese, que não foi constituído em mora, diante da falta de notificação extrajudicial, haja vista que a notificação juntada pela agravada para fins de comprovação da mora estava como “endereço insuficiente”, porém o que houve é que o endereço estava incorreto, e alegou ser erro atribuível exclusivamente à recorrida, ao passo que deixou de colocar o número certo na carta registrada.
Alega que a magistrada singular foi induzida a erro, pois, ao deferir a liminar de busca e apreensão, analisou somente o argumento da agravada de que o encaminhamento da notificação para o endereço constante no contrato seria suficiente para constituir em mora o devedor, ora agravante, porém trata-se endereço incorreto e por “culpa” da agravada.
Assim, aduz que além de a agravada ter colocado o endereço errado na notificação, também não esgotou todos os meios para a sua localização, motivos pelos quais não pode ser considerado que foi constituído em mora, mostrando-se inidônea a busca e apreensão expedida e efetivada.
Diante de tais considerações, postula, em sede de liminar, “a extinção de ofício da ação principal em juízo monocrático, aplicando-se os efeitos translativos, devido à manifesta falta de pressuposto processual de constituição válida e regular do processo”; e subsidiariamente “a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a busca e apreensão do veículo, determinando-se à agravada que proceda à imediata restituição do veículo apreendido” (Id. 88779995).
É o relatório.
Impende consignar que o Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos do disposto na Resolução n. 71/2009 do CNJ e no item 1.7.8 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça (CNCGJ), in verbis:
Art. 1o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Parágrafo 1o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica. (...)”.
Destarte, a liminar, em agravo de instrumento, especialmente durante o plantão judiciário, reveste-se de caráter excepcional.
Sendo assim, ao menos em uma análise superficial do feito, não verifico elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a acolher o pedido do agravante em sede de liminar e em regime de plantão judiciário.
Apesar das alegações do agravante, verifica-se que o pedido de liminar efetuado pela agravada foi apreciado pelo Juízo a quo desde 18.3.2021 – ocasião em que intimou-se a parte para emendar a inicial –, foi deferida em 15.4.2021 e a busca e apreensão foi cumprida em 27.5.2021 (quinta-feira).
Ressalte-se que o veículo já foi apreendido e a discussão aborda aregularidade ou não da notificação extrajudicial realizada.
Outrossim, segundo relatado na inicial, o agravante tem prazo até 1o.6.2021 para purgar a mora, ou seja, na próxima terça-feira.
Desse modo, conquanto o agravante esteja privado temporariamente do uso de seu veículo, não visualizo a urgência necessária para a análise do pleito de liminar em plantão, o qual pode ser devida e oportunamente apreciado pelo relator.
Assim, considerando que os processos neste Tribunal estão tramitando regularmente, determino à Secretaria a imediata distribuição do feito.
Intime-se o agravante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista